Tribunal: TJDFT
Processo: 0701509-45.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BENS. CARTA PRECATÓRIA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente em face da decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, no PJe 0721244-21.2023.8.07.0016, que indeferiu o pedido de restrição de circulação, licenciamento e de expedição de mandado de penhora, tendo em vista o executado residir em Formosa-GO, sendo necessária a expedição de Carta Precatória para efetivação da diligência (penhora), o que não seria possível em sede de Juizado Especial. O agravante esclarece que o executado, desde o processo de conhecimento, é residente em Formosa-GO, sendo que foi localizado bens passíveis de constrição (veículo). O Juízo "a quo" determinou que o agravante requeresse o que entender de direito, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. Esclarece que o processo de origem tramita desde 2023 com a indicação do endereço dos agravados em Formosa/GO e é por demais irrazoável inviabilizar a satisfação do título executivo pelo simples fato de o bem passível de constrição estar localizado em outra unidade da federação.
3. As contrarrazões não foram apresentadas, certidões IDs 72551984 a 72551987.
III. Questão em Discussão
4. A controvérsia consiste se ações em Juizados Especiais poderão ser expedidas Cartas Precatórias para penhora e avaliação de bens.
IV. Razões de Decidir
5. O agravante por meio da petição ID 71428578, requereu nos autos de origem restrições de circulação, transferência e licenciamento do veículo – Chevrolet Agile LTZ, ano 2010, placa HMA5196 – localizado pela pesquisa RenaJud Id. 216256034, bem como, a penhora desse veículo a fim de satisfazer o crédito exequendo. Não se desconhece que o artigo 13 da Lei 9.099/95 autoriza a prática de atos processuais em outras comarcas. No entanto, conforme art. 2o da Lei 9.099/95, o processo nos Juizados Especiais orientar-se-á pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Ocorre que a pretensão do agravante não se resume à simples expedição de uma carta precatória, uma vez que eventual bloqueio e penhora de bens em outra Unidade da Federação exigirá medidas posteriores do juízo deprecado, inclusive a sua avaliação e alienação (artigo 845 §2o do CPC).
6. Assim, os procedimentos exigidos até a efetiva expropriação do bem não se adequam aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, sendo totalmente inviável a pretensão do agravado. Ressalte-se que não se trata de óbice à prestação jurisdicional, mas sim da adequada aplicação do rito sumaríssimo vigente nos juizados especiais, especialmente a celeridade e simplicidade, previstas no artigo 2o da Lei 9.099/95.
7. Assim, o óbice à expedição da carta precatória decorre da escolha do exequente pela execução no Juizado Especial Cível desta Unidade da Federação, sendo que poderia optar pelo rito ordinário ou, até mesmo, a execução perante o Juizado Especial do local de residência e dos bens da parte executada.
8. Nesse sentido: “(...) Assim, os desdobramentos da pretensão da parte agravante até a efetiva expropriação do bem não se coadunam com os princípios norteadores dos Juizados Especiais, de modo que inviável a pretensão para penhora de semovente via carta precatória. Enfim, pontue-se que não se trata de óbice à efetiva prestação jurisdicional, mas tão somente da adequada aplicação do rito sumaríssimo dos juizados especiais, observados, em especial, a celeridade e simplicidade estabelecidas no artigo 2o da Lei 9.099/95. (...)”Acórdão 1857806, 0700539-79.2024.8.07.9000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/05/2024, publicado no DJe: 20/05/2024.
V. Dispositivo
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas.
11. Sem condenação em honorários advocatícios nos termos da Súmula 41/TUJ.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
Art. 2o, Art. 13 da Lei 9.099/95
Art. 845 §2o do CPC

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1857806, 0700539-79.2024.8.07.9000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/05/2024, publicado no DJe: 20/05/2024.